Tribunal: TJSP
Processo: 1001837-28.2018.8.26.0104
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação de cobrança – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – COINDER – Inadimplência do Município de Cafelândia comprovada - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Inteligência do art. 252, do RITJ – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001837-28.2018.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - COINDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001837-28.2018.8.26.0104 -Voto no
2
Remessa Necessária: 1001837-28.2018.8.26.0104 - JV*
Apelante: JUÍZO EX OFFICIO
Apelado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL COINDER
Juiz: OCTAVIO SANTOS ANTUNES
Comarca: CAFELÂNDIA
Voto no: 15.469 E*
REMESSA NECESSÁRIA
Ação de cobrança

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional
COINDER Inadimplência do Município de Cafelândia
comprovada - Manutenção da r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos - Inteligência do art.
252, do RITJ Reexame necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença prolatada a
fls. 131/133 que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido,
condenando a Municipalidade ao pagamento da importância devida no valor
de R$ 179.634,50 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais
e cinquenta centavos), corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora
pelo índice da poupança, a partir dos vencimentos respectivos, em virtude do
reconhecimento da efetiva prestação de serviço pelo autor e da inadimplência
da ré.
Não houve apresentação de recursos voluntários.
É o relatório.
Cuida-se de remessa necessária da r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001837-28.2018.8.26.0104 -Voto no
3
procedente o pedido de cobrança pelo inadimplemento de valores decorrentes
de prestação de serviços por consórcio intermunicipal.
Alegou o autor, em síntese, que a Municipalidade de
Cafelândia é integrante do consórcio COINDER, que presta serviços de
transporte.
Porém, encontra-se o referido município inadimplente no
montante de R$ 179.634,25 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e
quatro reais e vinte e cinco centavos).
Informou
que,
após
tentativas
extrajudiciais
de
recebimento, não logrou êxito em ver o débito liquidado.
Diante destes fatos, ajuizou a presente ação de cobrança,
buscando o pagamento do valor supracitado.
A r. sentença merece ser mantida integralmente por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”, com respaldo no Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, dentre outros precedentes).
A Constituição Federal, em seu artigo 241, preconiza
que: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001837-28.2018.8.26.0104 -Voto no
4
por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os
entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos.”
Por sua vez, foi editada a Lei n.o 11.107/05, que dispõe
sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras
providências.
E, para regulamentar o diploma supracitado, foi editado o
Decreto n.o 6.017/07, no qual o consórcio público é conceituado como sendo
a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na
forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação
federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum,
constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado
sem fins econômicos” (artigo 1o, inciso I).
Tais entidades tem como escopo “consolidar a gestão
associada entre os entes federados para consecução de fins de interesse
comum”, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in “Direito
administrativo”, 30.ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017).
Sob este prisma, no caso, verifica-se que a
Municipalidade de Cafelândia, por meio da Lei Municipal n.o 3.140/2009-
OG, foi autorizada a integrar o consórcio intermunicipal de desenvolvimento
dos municípios da média noroeste, ora apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001837-28.2018.8.26.0104 -Voto no
5
Dentre as finalidades do referido consórcio, destaca-se:
“Art. 1o (...) II - assegurar a prestação de serviços de transporte em regime
de fretamento aos trabalhadores residentes municípios integrantes do
consórcio de maneira eficiente e eficaz.”
E, no caso, restou incontroversa a inadimplência da
Municipalidade em relação aos serviços de transporte prestados pelo
consórcio intermunicipal, conforme bem pontuou o juízo de origem, nos
seguintes termos:
“A divergência, no caso em tela, refere-se à efetiva prestação dos
serviços pactuados pelo Consórcio-autor, considerando o teor da
contestação. Nesse ponto, a testemunha Carlos Alberto Gallo,
contador que presta serviços ao Consórcio, informou que o
Município de Cafelândia participa até o presente do consórcio e
que, realmente encontra-se inadimplente com suas obrigações. A
testemunha, igualmente, confirmou a autenticidade de sua
assinatura no relatório contábil e atualização do débito de fls.
68/74. A Prefeitura de Cafelândia paga pelo transporte de
moradores do município que trabalham na JBS. O município paga
70% e a JBS 30% dessa despesa, sendo que a JBS recebe planilha
e deposita em conta os valores devidos. A JBS encontra-se em dia
com seus pagamentos e há planilha de tráfego dos ônibus,
comprovando que o serviço de transporte vem sendo regularmente
prestado,
não
obstante
o
inadimplemento
da
requerida.
Corroborando tal assertiva, a empresa de ônibus São Manuel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001837-28.2018.8.26.0104 -Voto no
6
encarregada do transporte dos munícipes à JBS informou nos
autos que os serviços de transporte executados por força do
contrato celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional e aquela empresa vem sendo prestados
regularmente (fls. 125).”
Desse modo, tendo sido comprovada a efetiva prestação
dos serviços de transporte pelo autor, não há fundamento legítimo que
justifique a inadimplência da Municipalidade.
Por fim, verifica-se que o juízo de origem fixou
corretamente os consectários legais.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001837-28.2018.8.26.0104 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
reexame necessário.
SILVIA MEIRELLES
Relatora